Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718958-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: WASHINGHTON DE BRITO CAMPOS D E S P A C H O Considerando a manifestação da parte agravada de ID 38794531 no sentido de que a audiência não se realizou por falta de autorização, encaminhe-se novamente os autos ao CEJUSC para nova tentativa de conciliação. Brasília, 31 de agosto de 2022 16:58:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador